Tribunal: TCU
Processo: 023.845/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Virgínia Santos Muller em face do Acórdão 18418/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao Acórdão 18418/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ser a seguinte: ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, III; 143, II e 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Virginia Santos Muller (XXX.144.320-XX), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023; b) orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos da recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7/RS, que tramitou na 2a Vara Federal de Porto Alegre/RS, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe/RS) e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 30/8/2010; c) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS e à recorrente.